Tribunal: TJMT
Processo: 1008799-37.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008799-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA - CPF: 559.277.341-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MORADA DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 22.694.504/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VIGOLO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 17.247.903/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 10.777.170/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSORCIO MORADA DO BOSQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 24.933.705/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI GENÉSIO LAFIN (AGRAVADO), AC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 22.057.477/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO DO LIRA - CNPJ: 20.977.897/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO RENASCER DE SORRISO-MT - CNPJ: 23.449.956/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO NAZARE PEREIRA DA SILVA - CPF: 229.325.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR –
CONEXÃO
- DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL -
ANÁLISE DO CASO CONCRETO – CONEXÃO – IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A conexão ocorre quando, entre duas causas, lhes forem comuns o pedido ou a causa de pedir, ocasionando a reunião dos processos para tramitação conjunta, exceto nos casos em que um deles já houver sido sentenciado, conforme previsto no § 1º do art. 55 do CPC.

2 – Todavia, considerando que o escopo da reunião dos processos para julgamento conjunto é evitar a prolação de decisões conflitantes, doutrina e jurisprudência têm-se posicionado no sentido de que referido dispositivo legal (art. 55, do CPC) se limita a instituir requisitos mínimos para a configuração da conexão, cabendo ao julgador a análise, em cada caso concreto, da necessidade e conveniência do julgamento conjunto dos feitos.

3 – No caso em tela, por se tratar a respeito do mesmo fato e em razão de nestes processos se discutir eventual possibilidade de embargo/interrupção da mesma obra, qual seja, obra em andamento no Bairro Morada do Bosque II para sediar uma escola municipal, entendo que o presente processo deve ser julgado de forma conjunta com referidos feitos.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JÚNIOR CÉSAR LEITE DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Popular nº 1016418-89.2020.8.11.0041, por ele movida, em face do Município de Sorriso e outros, declinou da competência em razão da provável conexão com a Ação Civil Pública 1000656- 41.2017.811.0040, cuja competência para julgamento coube à Justiça Federal.

O Recorrente sustenta que ingressou com a aludida Ação Popular, com pedido de tutela de urgência, para determinar que os réus interrompam, de imediato, a construção de uma obra que irá sediar uma escola municipal.

Noticia que a área onde está sendo realizada a referida construção é objeto de uma Ação Civil Pública, que objetiva a reparação ao meio ambiente, em razão de diversas irregularidades cometidas, inclusive, sem licença ambiental válida, posto que a área em comento é uma reserva ambiental, além de ser considerada área rural, logo, não poderia haver transferência para área urbana.

Assevera que a Ação Civil Pública supracitada foi remetida à Justiça Federal, por força da decisão do STJ, em razão da instauração do conflito de competência entre a 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso e a Justiça Federal.

Informa que inexiste conexão entre as demandas, porque a Ação Civil Pública envolve apuração de fatos irregulares no loteamento descrito na inicial, bem como infrações ambientais, com a consequente reparação e indenização, se cabíveis à espécie, ao passo que, a Ação Popular em testilha, se refere a fazer cessar a construção de uma obra pública, em uma área proibida, por se tratar de reserva legal, portanto, protegida pelas leis ambientais.

Aduz que a Ação Popular tem sujeitos diversos e objeto diverso dos da Ação Civil Pública n. 1000656-41.2017.811.0040, e não se presta a apurar condutas ilegais ou puni-las, mas, tão somente, fazer cessar o possível dano ambiental, e, por isso, não há falar em conexão, de modo que a competência para o seu julgamento deveria permanecer na Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital.

Dessa forma, pede a concessão do efeito suspensivo e da tutela ativa recursal, para suspender os efeitos da decisão atacada, e, no mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo pleiteado foi concedido, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado – id. 40572486.

Contrarrazões ao recurso juntada no id. 43311988, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso - id. 48054964 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Popular nº 1016418-89.2020.8.11.0041, declinou da competência em razão da provável conexão com a Ação Civil Pública 1000656- 41.2017.811.0040, cuja competência para julgamento coube à Justiça Federal.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA
ingressou com a Ação Popular, visando ordenar aos réus, Município de Sorriso/MT, e o seu Prefeito, Sr. ARI GERVAZIO LAFIN, a imediata interrupção da construção da obra em andamento no Bairro Morada do Bosque II, para sediar uma escola municipal, ante a ocorrência de graves danos ambientais perpetrados pelos recorridos.

O Agravante noticiou a existência de uma Ação Civil Pública, manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Sorriso/MT, entre outros, a qual foi distribuída para a 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, e autuada sob o nº 1000656 -41.2017.8.11.0040; ostentando, nuclearmente, a pretensão de reparação e indenização dos danos ao meio ambiente com pedido de tutela de urgência.

Sobreveio a decisão recorrida, que declinou a competência para reconhecer, processar a julgar a Ação Popular ao Juízo da 2ª Vara Federal de Sinop-MT, em razão da conexão entre a presente demanda e a Ação Civil Pública (autos n°1000656-41.2017.811.0040) e, em respeito ao v. acórdão do STJ no julgamento do Conflito de Competência nº 153.817/MT (ID. 40147999).

Inconformado, o Agravante informa que inexiste conexão entre as demandas, de modo que a competência para o seu julgamento deveria permanecer na Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital.

Passa-se à análise do mérito recursal.

Na hipótese sob exame, a irresignação do Agravante se volta contra decisão de primeiro grau que determinou a remessa dos autos de origem à Justiça Federal, em razão da conexão entre a presente Ação Popular e a Ação Civil Pública (autos n°1000656-41.2017.811.0040) e, em respeito ao v. acórdão do STJ no julgamento do Conflito de Competência nº 153.817/MT.

Cinge-se a questão em definir se existe conexão entre a presente demanda e a de n º1000656-41.2017.811.0040.

A conexão é o vínculo de semelhança jurídica entre duas ou mais causas que importa na modificação ou prorrogação legal de competência relativa, com reunião das demandas em um mesmo juízo como forma de evitar o risco de prolação de decisões contraditórias.

Dispõe o art. 55, do CPC, que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir."

Tecendo comentários acerca de referido dispositivo legal, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

"(a) A comunhão de pedido e de causa de pedir não decorre da identidade absoluta de elementos de duas ou mais demandas; pode ser mais intensa ou menos intensa, conforme a presença de questões iguais a serem apreciadas nas diversas ações; é que, para admitir-se dita comunhão, nas demandas cumulativas, e nas causas de pedir complexas, bastará que apenas algumas pretensões ou alguns fatos causais sejam comuns; daí falar-se na possibilidade de conexão mais intensa ou menos intensa; dita circunstância será decisiva, quando se tiver de analisar o cabimento de prorrogação de competência, mediante reunião de causas ajuizadas separadamente.

(b) A conexidade pode ser divisada entre os pedidos mediatos (perseguição do mesmo bem da vida), sendo, em regra, indiferente a diversidade dos pedidos imediatos (modalidade da tutela jurisdicional pleiteada). [...]

(c) A conexidade pelo pedido pode referir-se à totalidade ou apenas a alguma parte dele, ou do interesse a ele pertinente. O importante é a análise das questões suscitadas pelos pedidos formulados em ações separadas. A comunhão do pedido pode ser remota ou imediata, devendo ser levada em conta a intensidade ou profundidade da comunhão de elementos nas causas confrontadas. É nesse sentido que a jurisprudência reconhece ao juiz o poder de avaliar a conveniência, ou não, de reunir ações conexas. O juízo será feito segundo haja ou não constatação de risco efetivo de julgamentos contraditórios.

(d) A conexidade pela causa de pedir também admite graus e refere-se, em regra, à causa próxima (fundamento de direito) e não à causa remota (questão de fato que precede ao fundamento de direito: efeitos do fato). [...]

Enfim: (i) o risco de decisões conflitantes é a justificativa maior para a prorrogação de competência entre demandas conexas; (ii) a presença apenas de comunhão sobre causas remotas só justifica a reunião de processos se corresponder a medida de economia processual (evitar a repetição de atos processuais iguais e reduzir a duração dos processos). Nesta última situação, é preciso estar atento ao fato de que a reunião de causas remotamente conexas pode, muitas vezes, complicar e dilatar a duração do processo, por serem muito diversos os meios de provas e os debates reclamados em cada uma delas. A reunião dos processos deverá ser evitada, porque, além de inexistir risco de julgamentos contraditórios, ocorrerá maior dispêndio de tempo e custos do que economia deles." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. I. 58ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 241/242).

Todavia, considerando que o escopo da reunião dos processos para julgamento conjunto é evitar a prolação de decisões conflitantes, doutrina e jurisprudência têm-se posicionado no sentido de que referido dispositivo legal (art. 55, do CPC) se limita a instituir requisitos mínimos para a configuração da conexão, cabendo ao julgador a análise, em cada caso concreto, da necessidade e conveniência do julgamento conjunto dos feitos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.
INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA.
(...)
2. O art. 103 do CPC se limita a instituir requisitos mínimos de conexão, cabendo ao Juiz, conforme os elementos presentes em cada caso, aquilatar se a adoção da medida se mostra aconselhável e consentânea com a finalidade do instituto, que, em última análise, se presta a colaborar com a efetividade da justiça e a pacificação social.
3. O critério fundamental a ser sopesado pelo julgador nessa avaliação situa-se em torno da verificação da conveniência da reunião dos processos.

4. A mera possibilidade de juízos divergentes sobre uma mesma questão jurídica não configura, por si só, conexão entre as demandas em que foi suscitada. A prolação de decisões conflitantes, embora indesejável, é evento previsível, cujos efeitos o sistema procura minimizar com os instrumentos da uniformização de jurisprudência (CPC, art. 476), dos embargos de divergência (CPC, art. 546) e da afetação do julgamento a órgão colegiado uniformizador (CPC, art. 555, § 1º), dando ensejo, inclusive, à edição de súmulas (CPC, art. 479) e à fixação de precedente destinado a dar tratamento jurídico uniforme aos casos semelhantes.
5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa forma, o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso, contemplando inclusive a identidade de partes.

6. Conflito não conhecido.

(CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010)

Novamente, lição do i. processualista Humberto Theodoro Júnior:

"Sendo um tanto fluido e impreciso o conceito de conexão, que, muitas vezes, pode decorrer de dados ou elementos bastantes remotos das causas, deve-se entender que nem sempre será obrigatória a reunião de processos a esse título, mormente quando correrem separadamente perante juízes diversos.

O que realmente torna imperiosa a reunião de processos, para julgamento em sentença única, e com derrogação de competência anteriormente firmada, é a efetiva possibilidade prática de ocorrerem julgamentos contraditórios nas causas. E isso só se dará quando nas diversas ações houver questão comum a decidir, e não apenas fato comum não litigioso.

É nesse sentido que algumas decisões dos tribunais falam numa certa discricionariedade do juiz na deliberação acerca da reunião dos processos conexos. Mas há sempre um limite a essa liberdade judicial, pois quando o ponto comum for relevante para o desfecho das diversas causas conexas, não se pode afastar da necessidade de julgamento conjunto, já que não se deve correr o risco de decisões contraditórias em relação a uma mesma questão. É por isso que o § 3º do art. 55 adota forma imperativa para determinar a reunião dos processos, conexos ou não, quando se depararem com o 'risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.'" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. I. 58ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 243/244).

Não é por outra razão que o NCPC prevê, expressamente, em seu art. 55,§ 3º, que "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".

Por tal razão, o juízo acerca da necessidade de reunião dos feitos deve ser feito com base na análise de cada caso concreto, em observância ao escopo do instituto, qual seja, evitar o risco de decisões conflitantes em relação a uma mesma questão comum a decidir, vale dizer, a controvérsia a ser dirimida pela prestação jurisdicional.

No caso em análise, entendo pela necessidade de reunião do feito, tal como determinado pela decisão ora recorrida.

In casu
, o Agravante/JÚNIOR CÉSAR LEITE DA SILVA ingressou com Ação Popular (ID. 40168459) em face do Município de Sorriso, visando a interrupção da construção de uma obra pública em área de reserva legal, em uma área proibida.

Enquanto a Ação Civil Pública para reparação e indenização dos danos ao meio ambiente (autos n°1000656-41.2017.811.0040) proposta pelo
Parquet
em face de Consórcio Morada do Bosque Empreendimento Imobiliário e outros, envolve apuração de fatos irregulares no loteamento localizado na área, além de infrações ambientais, com a consequente reparação e indenização dos danos (ID. 40168451).

Verifica-se que a Ação Civil Pública

movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra diversos empreendimentos imobiliários e o Município de Sorriso/MT, com o objetivo de cessar respectivas obras e visando a reparação de supostos danos ambientais causados, foi objeto de Conflito de Competência, porquanto foi conferida conexão com a Ação 711-02.2017.4.01.3603, distribuída perante a Justiça Federal de Sinop/MT, que tem por objetivo a anulação da penalidade administrativa aplicada pelo Ibama, bem como do embargo ambiental apresentado pelo referido órgão.

Desse modo, o STJ determinou a reunião dos feitos invocados no aludido conflito e declarou que o julgamento de ambos seja da competência do Juízo Federal da 2ª Vara de Sinop/MT (ID. 40168456).

Assim, por se tratar a respeito do mesmo fato (identidade da causa de pedir) e em razão de nestes processos se discutir eventual possibilidade de embargo/interrupção da mesma obra, qual seja, obra em andamento no Bairro Morada do Bosque II para sediar uma escola municipal, entendo que o presente processo deve ser julgado de forma conjunta com referidos feitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021